Tribunal: TJSP
Processo: 2057973-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual de bem imóvel c.c. pedido de devolução de parcelas e anulação de cláusulas contratuais. Indeferimento do pedido de arresto do imóvel objeto de compra e venda. Alegação dos agravantes que estão inadimplentes com relação ao contrato. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações a justificar o acolhimento do pedido de arresto.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual de bem imóvel c.c. pedido de devolução de parcelas e anulação de cláusulas contratuais. Indeferimento do pedido de arresto do imóvel objeto de compra e venda. Alegação dos agravantes que estão inadimplentes com relação ao contrato. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações a justificar o acolhimento do pedido de arresto. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057973-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALTER CASTRO BONFIN e NIEDLA MELO DOS SANTOS, é agravada
GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2057973-78.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 18920
Agravo de Instrumento no 2057973-78.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravantes: Valter Castro Bonfim e Niedla Melo dos Santos
Agravada: Gafisa S/A
Juiz (a): Dimitrios Zarvos Varellis
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual de bem
imóvel c.c. pedido de devolução de parcelas e anulação de
cláusulas contratuais. Indeferimento do pedido de arresto do
imóvel objeto de compra e venda. Alegação dos agravantes que
estão inadimplentes com relação ao contrato. Não preenchimento
do requisito da verossimilhança das alegações a justificar o
acolhimento do pedido de arresto. Decisão mantida. Recurso
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada
a fls. 24 (fls. 297 dos autos principais) que na ação de rescisão contratual c.c. pedido de
devolução de parcelas e anulação de cláusulas contratuais indeferiu o pedido de arresto
formulado pelos autores, sob o fundamento de que não restou demonstrado que na hipótese
de procedência dos pedidos iniciais, a situação financeira da ré impeça a satisfação de
eventual obrigação, ressaltando que o feito encontra-se na fase de conhecimento e o prazo
para apresentação da contestação por parte da ré/agravada ainda não escoou.
Recurso regulamente processado, sem a concessão de efeito ativo.
A agravada não apresentou resposta, porquanto ainda não integra à
lide principal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2057973-78.2020.8.26.0000 - Sr
3
É o Relatório.
Trata-se de pedido de arresto de bem imóvel da agravada, que foi
objeto de compra pelos autores que pretendem a rescisão do contrato bem como a devolução
das parcelas e anulação de cláusulas contratuais. Alegam os agravantes que passam por
dificuldades financeiras, razão pela qual estão impossibilitados de honrar com os
pagamentos mensais do imóvel, além dos inúmeros problemas financeiros que o Brasil vem
enfrentando. Aduzem que se faz necessário o deferimento da tutela antecipada de urgência
para que a agravada não venha alienar o imóvel até o trânsito em julgado da presente
demanda, garantindo-se assim o crédito perseguido pelo bloqueio judicial via arresto da
matrícula do imóvel.
Não se olvida que o arresto, para fins acautelatórios, no processo
de conhecimento, foi previsto no art. 301 do CPC e demanda a observância do procedimento
próprio para as tutelas provisórias, nos seguintes termos:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
No entanto, no caso em apreço não há como deferir em
antecipação de tutela a pretensão recursal vez que os agravantes admitem que estão
inadimplentes com a empresa/ré, de modo que sequer é possível, neste momento processual,
aferir eventual crédito que possuem a favor da ré. Assim, diante dos fatos controversos
considero inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos agravantes,
para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no receio de
dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os artigos 294
e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2057973-78.2020.8.26.0000 - Sr
4
Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores
da concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações dos agravantes carecem
de dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja
assegurado o contraditório.
A respeito, anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação
do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar
(RT 764/221)”.
A propósito, quanto à concessão da tutela antecipada, já decidiu
esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de
título c.c. indenização por danos morais - Antecipação de tutela -
Sustação dos efeitos de protestos - Indeferimento Ausência dos
requisitos previstos no art. 273 do CPC - Necessidade de
manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o
contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (A. I. no
0263547-16.2012.8.26.0000, Rel. Des. SÉRGIO GOMES, 37a
Câmara de Direito Privado, v.u., j. em 05.02.2013).
TUTELA ANTECIPADA Ação de obrigação de fazer Contrato
de financiamento de safra agrícola Pretensão a que o agravado
seja compelido a liberar o valor contratado
Ausência dos
requisitos do art. 273 do Cód. de Proc. Civil Ausência de
verossimilhança e prova inequívoca do inadimplemento Caso,
ademais, em que se mostra mais adequado aguardar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2057973-78.2020.8.26.0000 - Sr
5
manifestação do agravado Decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento do indeferimento em primeiro grau
mantida. Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no
0064352-16.2013.8.26.0000/50000, Rel. Des. JOSÉ TARCISO
BERALDO, j. em 30/07/2013).
Destarte, nego provimento ao recurso e mantenho a r. decisão
recorrida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)